Tribunal: TJDFT
Processo: 0748988-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0748988-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: ADRIANA FEU FERREIRA DIAS MUNIZ, MARCO PAULO BATISTA DE OLIVEIRA CARVALHO, ETEC - EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL") D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ITAU UNIBANCO S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF (ID 174594177, na origem) que, nos autos de ação execução de título extrajudicial n. 0034422-07.2015.8.07.0001, indeferiu a conversão do arresto cautelar. Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os artigos 9o, 10 e 932, parágrafo único, do CPC, intimem-se os Agravados a se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do presente recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de novembro de 2023 13:38:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador